Tribunal: STJ
Processo: 2063728-15.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403636 - SP (2023/0210014-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PATOAGRO
PRODUTOS
AGRICOLAS
LTDA.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: PATOAGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
INTERES.
: ANDREIA CRISTINE PARSIANELLO
OUTRO NOME
: ANDREIA CRISTINA PARSIANELLO
INTERES.
: MARCIO LAZARO ELIAS DOS SANTOS
OUTRO NOME
: MARCIO LAZZARO ELIAS DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA DO CARMO BRUGNOROTTO PARSIANELLO
OUTRO NOME
: MARIA DO CARMO BRUGNOROTO PARSIANELLO
INTERES.
: ALTAIR PARSIANELLO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: a038bd19-48d9-41db-bcec-4a48753051f8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403636 - SP (2023/0210014-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PATOAGRO
PRODUTOS
AGRICOLAS
LTDA.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: PATOAGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
INTERES.
: ANDREIA CRISTINE PARSIANELLO
OUTRO NOME
: ANDREIA CRISTINA PARSIANELLO
INTERES.
: MARCIO LAZARO ELIAS DOS SANTOS
OUTRO NOME
: MARCIO LAZZARO ELIAS DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA DO CARMO BRUGNOROTTO PARSIANELLO
OUTRO NOME
: MARIA DO CARMO BRUGNOROTO PARSIANELLO
INTERES.
: ALTAIR PARSIANELLO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim
ementado:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
DE 10 DIAS. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ.
1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula
393 /STJ).
2. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, por veicular
norma de aplicação cogente, por força de opção legislativa, não há como acolher a
impugnação de créditos apresentada além do prazo previsto no art. 8o da Lei
11.101/2005. Precedentes" (AgInt nos EDcl no AR Esp n. 1.991.718/MT, relator
Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, DJe de
.)
20/6/2022
Documento eletrônico VDA48597279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:30
Código de Controle do Documento: fdb37b17-de29-4ecd-a659-dffd37ff60bb

3. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte, em suas razões, aponta a existência de omissão no acórdão
embargado, quanto ao ponto que discute a possibilidade de realização de habilitação
de maneira retardatária do crédito perante o juízo recuperacional, inexistindo prazo na
lei para tanto.
Argumenta que, reconhecida a concursalidade de 50% do crédito, o
Embargado poderá, caso assim desejar, habilitar a parcela afastada da execução na
recuperação judicial, nos termos do artigo 10 da LRE.
Afirma, ainda, que o acórdão mostra-se contraditório e obscuro no que diz
respeito aos prazos de impugnação, a conclusão pela intempestividade e,
posteriormente, a fundamentação de inadequação da via eleita em razão da suposta
necessidade de dilação probatória.
Impugnação às fls. 340/345 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Não se verifica a existência de nenhum vício no acórdão embargado,
devendo-se manter o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos. Estão
ausentes os pressupostos que dariam ensejo à sua oposição: omissão, obscuridade ou
contradição.
Em verdade, a parte embargante nem sequer aponta efetiva omissão,
contradição ou obscuridade existente no acórdão. As razões do recurso se voltam à
mera insatisfação acerca do acórdão embargado.
Verifico, assim, que a embargante pretende, sob o pretexto de existência de
omissão, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas
que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles
servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do
julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente
a prequestionar os pontos levantados pela parte.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CPC. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada,
todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7/STJ).
3. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
).
28/9/2015
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48597279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:30
Código de Controle do Documento: fdb37b17-de29-4ecd-a659-dffd37ff60bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.403.636 / SP
Número Registro: 2023/0210014-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10593786020208260100
105937860202082601009702020
20220000353807
20220000509120
20637281520228260000 2063728152022826000050000 9702020
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
AGRAVADO
: PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: PATOAGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
AGRAVADO
: ANDREIA CRISTINE PARSIANELLO
OUTRO
NOME
: ANDREIA CRISTINA PARSIANELLO
AGRAVADO
: MARCIO LAZARO ELIAS DOS SANTOS
OUTRO
NOME
: MARCIO LAZZARO ELIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO BRUGNOROTTO PARSIANELLO
Documento eletrônico VDA49659403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:13
Código de Controle do Documento: 6509f977-8802-4b0c-9938-2bda4339ab65

OUTRO
NOME
: MARIA DO CARMO BRUGNOROTO PARSIANELLO
AGRAVADO
: ALTAIR PARSIANELLO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : PATOAGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
INTERES.
: ANDREIA CRISTINE PARSIANELLO
OUTRO NOME : ANDREIA CRISTINA PARSIANELLO
INTERES.
: MARCIO LAZARO ELIAS DOS SANTOS
OUTRO NOME : MARCIO LAZZARO ELIAS DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA DO CARMO BRUGNOROTTO PARSIANELLO
OUTRO NOME : MARIA DO CARMO BRUGNOROTO PARSIANELLO
INTERES.
: ALTAIR PARSIANELLO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:13
Código de Controle do Documento: 6509f977-8802-4b0c-9938-2bda4339ab65